Tribunal: CARF
Processo: 13896.904314/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/03/2007
PER/DCOMP. ERRO. INEXATIDÃO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE. VERDADE MATERIAL.
Em virtude do princípio da verdade material, o erro no preenchimento de PER/DCOMP (inexatidão material, a qual deve ser entendida como a má descrição do crédito) pode ser objeto de avaliação no curso do processo administrativo fiscal, de modo a averiguar se os créditos e débitos em questão estão sendo processados conforme a lei.
Comprovado o erro informado pelo contribuinte (a origem do crédito ser saldo negativo e não pagamento indevido ou a maior), deve o mesmo ser superado de modo a permitir a análise dos demais elementos de certeza e liquidez do crédito tributário, nos moldes do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.904314/2010-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.695 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
WELCH ALLYN DO BRASIL, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
MEDICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/03/2007
PER/DCOMP.
ERRO.
INEXATIDÃO
MATERIAL.
RETIFICAÇÃO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE. VERDADE
MATERIAL.
Em virtude do princípio da verdade material, o erro no preenchimento de
PER/DCOMP (“inexatidão material”, a qual deve ser entendida como a má
descrição do crédito) pode ser objeto de avaliação no curso do processo
administrativo fiscal, de modo a averiguar se os créditos e débitos em questão
estão sendo processados conforme a lei.
Comprovado o erro informado pelo contribuinte (a origem do crédito ser
“saldo negativo” e não “pagamento indevido ou a maior”), deve o mesmo ser
superado de modo a permitir a análise dos demais elementos de certeza e
liquidez do crédito tributário, nos moldes do Parecer Normativo Cosit no 8, de
2014.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração os
documentos juntados pelo recorrente, podendo intimar a parte a apresentar documentos
adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fernando
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.904314/2010-78
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.695 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.904314/2010-78

Beltcher da Silva (suplente convocado), Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis
Galkowicz e Neudson Cavalcante Albuquerque.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") de São Paulo/SP, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte.
Por bem apresentar os detalhes dos fatos ocorridos até a decisão da DRJ,
colaciono o relatório do Acórdão recorrido in verbis:
DESPACHO DECISÓRIO
Trata-se de DCOMP com demonstrativo de crédito no 35770.33773.180708.1.3.04-
4531, cuja compensação a ela vinculada não foi homologada, nos seguintes termos:
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade, requerendo a reforma
do despacho decisório e a conseqüente homologação da Declaração de Compensação,
alegando, em síntese, ter incorrido em erro no preenchimento da DCOMP, pois o
direito crédito não se referiria a pagamento indevido ou a maior de estimativa de
IRPJ, e sim a saldo negativo de IRPJ.
Literalmente, aduz o manifestante que:
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.695 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.904314/2010-78

Em seguida, o sujeito passivo alega que o processo administrativo tributário é regido
pelo princípio da verdade material, pelo qual “a Administração Pública deve buscar, a
qualquer momento, todas as provas e fatos que comprovem a verdadeira situação
enfrentada” Para ilustrar a extensão do referido princípio, a contribuinte traz aos autos
doutrina e jurisprudência sobre a questão, concluindo que:

O julgamento da impugnação resultou no mencionado Acórdão n. 16-83.133, da
1a Turma da DRJ de São Paulo/SP. Irresignada com a decisão, a Contribuinte recorre a este
Conselho, reprisando sua defesa em sede de manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.695 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.904314/2010-78

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Como se depreende do relato acima, a lide diz respeito a alegado erro no
preenchimento da declaração de compensação e tentativa de corrigi-lo no curso do processo
administrativo por parte da Recorrente.
De fato. Na maioria dos casos de processos administrativos oriundos de
declarações de compensação, a não homologação pela unidade fiscal decorre do fato de o crédito
apontado pelo contribuinte não ser suficiente para o abatimento do débito em questão,
redundando em processos administrativos cuja lide se funda da comprovação da certeza e
liquidez do crédito vindicado pelo contribuinte. No presente caso, diferentemente, a Deinf/RJO,
por meio do despacho decisório, não reconheceu o direito creditório pleiteado afirmando que “o
crédito informado no PER/DCOMP por tratar-se de pagamento a título de estimativa
mensal da pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente
pode ser utilizado da dedução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao final do período de apuração ou
para compor o saldo negativo de IPJ ou CSLL do período”.
Justamente contra esse específico argumento adotado pela autoridade de origem, a
Recorrente traz argumentação contundente com os respectivos documentos acostados aos autos:
erroneamente preenchera o PER/DCOMP no que tange à origem do crédito. Ao invés de
corretamente apontar como “saldo negativo de IRPJ” assinalou a opção “pagamento
indevido ou a maior”. Destaco os seguintes exertos da impugnação, repetidos em sede de
recurso voluntário:
4. Particularmente no caso em apreço, verifica-se da DIPJ 2008, ano-calendário 2007
(Doc. 05) que a base de cálculo do imposto de renda da Requerente em 31/12/2007
revelou-se negativa e que houve, portanto, excesso de pagamento de estimativa mensal
do imposto.
Considerando o disposto no art. 5 0 da IN SRF n° 600/2005 (vigente na época da
transmissão da declaração de compensação discutida no presente processo
administrativo), A Requerente é dado o direito de compensar este crédito com outros
tributos federais a partir do mês de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do
encerramento do período de apuração, corrigindo tal saldo mediante aplicação de juros
Selic.
5. Pois bem. Nota-se da ficha 11 DIPJ 2008, ano-calendário 2007, que a Requerente
apurou IRPJ a pagar apenas no mês de março de 2007. 0 imposto apurado nesse
período, no valor de R$ 116.651,59, foi quitado por meio do pagamento de dois
DARFs, um no valor de R$ 102.258,57 e outro no valor de R$ 3.235,83, e através de
uma compensação formalizada por intermédio da DCOMP 21534.96182.200808.1.3.04-
9004 (Doc. 06). Uma vez que a Requerente encerrou o ano com base negativa de IRPJ,
os recolhimentos efetuados e a compensação efetuados no mês de março passaram a
compor o seu saldo negativo do ano de 2007.
6. Além disso, importante esclarecer que também durante o ano de 2007 a Requerente
sofreu retenção na fonte do imposto de renda no valor de R$ 360,49, conforme se
verifica da linha 14 da ficha 12A da DIPJ 2008. Somando-se esse valor Aquele
originado dos pagamentos e da compensação efetuados no mês de março, conclui-se
que a Requerente apurou, ao final do período, saldo negativo no valor total de R$
117.012,08 (linha 17 da ficha 12A da DIPJ 2008).
7. Sendo assim, pretendendo utilizar o referido crédito, a Requerente elaborou e
apresentou perante a Receita Federal, em 18/07/2008, a DCOMP discutida neste
processo administrativo (DCOMP n°35770.33773.180708.1.3.04-4531 — Doc. 03).
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.695 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.904314/2010-78

8. Ocorre que, como o valor do saldo negativo era composto, dentre outros, pelos Darfs
relativos ao mês de marco de 2007, a Requerente, ao elaborar a referida DCOMP,
acabou optando, desavisadamente, pelo "Tipo de Crédito" decorrente de "Pagamento
Indevido ou a Maior", e não de "Saldo Negativo de IRPJ". O raciocínio da Requerente
foi o de que, uma vez que os pagamentos indevidos ou a maior decorrem de pagamentos
efetuados por meio de DARF em valor superior ao devido, considerando que o ano de
2007 foi encerrado com base negativa de IRPJ, os recolhimentos efetuados em março
desse ano por meio de DARF corresponderam, em última análise, a pagamentos
"indevidos ou a maior".
9. Dai porque, ao apresentar a DCOMP em discussão, a Requerente vinculou o débito
que pretendia ver compensado a um DARF de IRPJ recolhido sob o código de receita
5996 (que trata das estimativas de IRPJ no caso de pessoas jurídicas optantes pelo lucro
real anual), abstendo-se de mencionar a totalidade do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2007. E foi justamente em virtude da adoção deste procedimento que, ao
analisar a DCOMP em questão, mediante confrontação eletrônica de dados, a Receita
Federal do Brasil negou homologação a compensação pleiteada.
Tal questão não foi avalizada pelos julgadores da DRJ sob o argumento de que
somente é possível a correção de inexatidões materiais no contencioso que se instaura a partir de
um PER/DCOMP, o que não seria verificável no caso concreto. O Acórdão recorrido afirma que
o erro em questão seria de direito, e inviabilizaria a correção pelo rito do PAF. 1
A respeito da possibilidade de retificação de declarações do contribuinte em
razão do princípio da verdade material, são duas as questões que devem ser enfrentadas: i) a
possibilidade de correção de erro no preenchimento da declaração de compensação por parte do
contribuinte no curso do processo administrativo; ii) a matéria que pode ser objeto de retificação
em se tratando especificamente de DCOMP, como é o caso dos autos.
As questões exsurgem tendo em vista o que dispõem o artigo 74, §3o, incisos V e
VI da Lei n. 9.430/96 e os atos normativos expedidos pela Receita Federal (inicialmente a
Instrução Normativa SRF n. 460/2004 nos artigos 55 a 60; disciplina essa que foi sucedida pela
IN 600/2005 nos artigos 56 a 61; depois posta na IN 900/2008 nos artigos 76 a 81; em seguida
trazida pela IN n. 1.300/2012 nos artigos 87 a 92; e por fim na IN n. 1.717/2017 nos artigos 106
a 116) ao trazer critérios para retificação dos pedidos gerados a partir do Programa
PER/DCOMP, quais sejam: tratar-se de inexatidões materiais no preenchimento do documento,
cujo pedido de retificação ocorra perante a Receita Federal enquanto ainda pendente a decisão
administrativa de análise do pedido.
Pois bem. Com relação à primeira questão, entendo que deve ser superado o
entrave da competência unicamente da Receita Federal para conhecer e solucionar eventuais
equívocos cometidos no preenchimento dos pedidos de restituição.
A temática tem sido em resolvida nesse sentido pelo CARF (vide Súmula 168).
Com efeito, entende-se que as limitações das INs editadas pela Receita Federal
não possuem amparo legal (cf. Acórdão no 140200.704, de 05/08/2011), de modo que a limitação
temporal à retificação deve ser superada quando comprovada a inexatidão material em que se

1 Destaca-se a seguinte passagem do acórdão da DRJ: "Destarte, como se vê, as inexatidões materiais são aquelas
que não se referem a alterações na essência do mérito do tema examinado, mas sim, a erros de preenchimento (ou de
digitação) que não a alteram. Frise-se que o erro no tipo de crédito não se enquadra em inexatidão material (erro de
preenchimento ou de digitação), mas em erro de direito, mais especificamente em erro no critério jurídico adotado,
pois se trata de crédito de natureza diversa (saldo negativo e não pagamento a maior). Neste sentido, é de se
observar que as informações prestadas na DCOMP e os batimentos efetuados pelos sistemas internos da RFB são
totalmente distintos."
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.695 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.904314/2010-78

baseia a defesa do contribuinte (cf. Acórdão n. 9101-003.150, de 05/10/2017). Fundamento desse
raciocínio tem sido aquele apontado pelo Acórdão 9101-002.203, de 02/02/2016, nos seguintes
dizeres:
Um erro de preenchimento de DCOMP, que motivou uma primeira negativa por parte
da administração tributária (DRF de origem), não pode gerar um impasse insuperável,
uma situação em que a contribuinte não pode apresentar nova declaração, não pode
retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no processo. Tal
interpretação estabelece uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal. 2
No Acórdão 2101-002.187, de 14/10/2013, foi bem lembrado que nos processos
que se iniciam eletronicamente (como é o caso dos autos), deve ser feita a seguinte ponderação:
“se é defensável sob o ponto de vista da Administração Tributária o método sumário e eletrônico
de reconhecimento do direito creditório constante do PER/DCOMP com base tão somente das
inconsistências apresentadas nas declarações entregues pelo sujeito passivo, tal limitação não
pode e não deve ser observada na análise manual que deve ser realizada sempre que houver a
existência de erro de fato como é o caso aqui apreciado”.3
Por conseguinte, imprecisões em declarações por parte do contribuinte sobre o
crédito requerido em processos de sua autoria, desde que cabalmente demonstradas (pela
competente documentação fiscal), devem ser levadas em conta por este Conselho no sentido de
assegurar o direito dos administrados (cf. Acórdão 3402-007.534, de 19/08/2020).
É o que vemos rotineiramente em erros dos contribuintes em suas DCTF, que tem
os mesmos efeitos de confissão de dívida da PER/DCOMP. Analisando tais situações, os
julgamentos desse Conselho são pacíficos no sentido de resguardar o crédito pleiteado pelos
contribuintes, quando comprovado o equívoco constante na declaração pela apresentação da
competente documentação fiscal.
Tal entendimento deve ser estendido para os equívocos cometidos no
preenchimento do PER/DCOMP (ou pedido de restituição, como no presente caso), pois funda-
se na correta premissa de que o processo administrativo, pautado no Decreto 70.235/72, tem
como fim assegurar que o crédito tributário seja cobrado de forma precisa e de acordo com a lei.
Quanto a esse segundo ponto, necessário novamente levantar a jurisprudência
deste Conselho para entender o que seria a “inexatidão material” passível de correção.
Destaco inicialmente o Acórdão no 1301-003.599, de 22/11/2018, no qual se
avaliou um dos erros cometidos pelos contribuintes que mais carregam o assunto à 1a Seção do
CARF: o PER/DCOMP indicava tratar-se de pagamento indevido de estimativa, mas, na
realidade, o crédito se referia a saldo negativo de IRPJ/CSLL. Nesse julgamento, baseado no
Parecer Normativo COSIT n. 8, de 2014 e tendo em vista o princípio da busca da verdade
material, decidiu-se por afastar o óbice de retificação do PER/DCOMP apresentado pelas
autoridades fiscais.

2 Tal entendimento da 1a Turma da CSRF está também em harmonia com o que vem decidindo o próprio Colegiado
a respeito da possibilidade de revisão de débitos declarados em DCOMP, vale dizer, de que os limites temporais da
legislação infralegal não suplantam a competência para a análise das questões postas pelos contribuinte no processo
administrativo fiscal (Acórdão 9101-004.767).
3 Esse julgamento foi corroborado pela 2a Turma da CSRF no Acórdão 9202-005.356, de 25/04/2017, que manteve o
entendimento sobre a possibilidade de retificação, destacando outrossim a necessidade de envio do processo de volta
à autoridade fiscal de origem, para que ela analisasse os demais requisitos do crédito tributário.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.695 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.904314/2010-78

Esse também foi o entendimento da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (“CSRF”) nos Acórdãos 9101-003.150 e 9101-002.903, de 05/10/2017 e 8/06/2017,
respectivamente. Neste último, foi apresentado o histórico da problemática do direito creditório
como pagamento indevido de estimativa mensal ou como saldo negativo, gerador da Súmula
CARF n. 84, colocando-o como um dos argumentos para superar a eventual confusão dos
contribuintes no momento da transmissão do PER/DCOMP relativo a créditos desse jaez.
De todos esses precedentes, percebe-se que o presente caso concreto já foi objeto
de diversas manifestações no CARF, sempre corroborando as pretensões da Recorrente: somente
erros que efetivamente configurem inexatidões materiais, ou seja, lapsos manifestos que não
alterem o objeto do pedido de compensação, é que podem ser corrigidos durante o processo
administrativo. Afinal, o pedido conforme posto no PER/DCOMP delimita o processo que será
analisado Receita Federal, e por conseguinte, delimita também o objeto do processo
administrativo perante as DRJs e o CARF.
Em outras palavras, o que pode ser corrigido é a má descrição do crédito, e não o
crédito em si.
Entendimento em sentido contrário significaria permitir que o processo pudesse
ser reiniciado indiscriminadamente, para que novo pedido de crédito fosse apreciado, quebrando
toda a disciplina estabelecida pelo Decreto 70.235/72.
No caso sob análise, a Recorrente apresenta caso amplamente tratado por este
Conselho como inexatidão material, conforme tratado alhures (confusão na descrição do crédito,
sendo o correto trata-lo como saldo negativo, e não pagamento a maior, como foi feito no
momento da transmissão do PER/DCOMP). Assim, havendo a comprovação da inexatidão
material, deve-se portanto, afastar o óbice de retificação da PER/DCOMP apresentada,
analisando os demais elementos de certeza e liquidez do crédito.

Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o
pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração os documentos juntados aos autos,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.695 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.904314/2010-78

Fl. 157
DF CARF MF
Original